Tribunal: TJSP
Processo: 3003065-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003065-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados REGINA MARCIA DE MELO,
ROMILDA ABRAO MANOEL, DURCELINA SARAIVA SOARES, SUELY
LURI ASO, CLEUZA ANTONIO SONCINI, MARCIA AMOROSO MATOS,
ELZA APARECIDA DA GUARDA e MARCIA REGINA NERY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.009/2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3003065-54.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravada: Regina Marcia de Melo e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão que determinou
a suspensão do feito por 180 dias, por entender ser
impossível iniciar o cumprimento da obrigação de pagar
sem trânsito em julgado. Manutenção. Pretensão da Fazenda
pela extinção. Descabimento. Observância ao princípio da
economia processual. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado
pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão que, nos autos
do cumprimento de sentença movido por REGINA MARCIA DE
MELO e outros, determinou a suspensão do feito por 180 dias, por
entender ser impossível iniciar o cumprimento da obrigação de
pagar sem trânsito em julgado.
Sustenta, em síntese, que, diante da inexistência
de trânsito em julgado, o cumprimento de sentença não deveria
ser suspenso, mas sim extinto, pela falta de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
na forma do art. 485, IV, do Código de Processo.
É o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, ainda que se pudesse reconhecer a
possibilidade da execução provisória do título judicial, o objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do presente recurso é a definição entre a suspensão ou extinção
do feito.
Bem analisada a questão, tem-se que a melhor
solução é mesmo a suspensão do incidente.
Isso porque, o cumprimento de sentença,
proposto em 17/05/2016, está avançado. Nesse sentido, já houve
o fornecimento das planilhas e a elaboração dos cálculos.
Além disso, a questão relativa aos juros e
correção já foram julgadas definitivamente por este E. Tribunal de
Justiça, de modo que o trânsito em julgado se avizinha.
Sendo assim, em observância ao princípio da
economia processual, acertou a r. decisão em suspender o feito.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos retro especificados.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator